Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INSERÇÃO DE RESTRIÇÃO JUDICIAL. NORMA COGENTE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, EFICIÊNCIA E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme previsto no art. 3o, §9o, do Decreto-Lei n. 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/2014, “ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Cuida-se de norma cogente e não sujeita ao juízo discricionário do magistrado.
2. A inclusão da restrição de circulação do veículo na base de dados das autoridades de trânsito tem o efeito de garantir maior efetividade às decisões judiciais, em consonância com os preceitos modernos do processo civil, materializando os princípios da cooperação, eficiência e da razoável duração do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.